Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704955-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL BATISTA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do recurso, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10